Tribunal: TJBA
Processo: 0015009-94.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0015009-94.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUSSARA FERREIRA TELES SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: Secretario da Administração do Estado da Bahia SAEB e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO ATUALIZADA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Jussara Ferreira Teles Silva contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em mandado de segurança ajuizado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando à concessão de auxílio-transporte. A parte impetrante foi intimada a apresentar documentação financeira atualizada, mas não atendeu integralmente à determinação judicial, limitando-se a requerer dilação de prazo. Com a manutenção da ausência de comprovação contemporânea, o benefício foi negado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é suficiente a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos atualizados, para o deferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça exige, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, que a parte comprove os pressupostos legais quando o juiz entender insuficientes os elementos dos autos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante da ausência de comprovação documental idônea e contemporânea. A apresentação de contracheques com mais de sete anos de defasagem não supre a exigência legal de demonstração atual da condição econômica da parte, sob pena de banalização do instituto. A jurisprudência do STJ confirma que a não comprovação dos requisitos autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça quando há determinação judicial expressa para comprovação documental atual da condição econômica. A apresentação de documentos antigos, sem justificativa plausível, não atende à exigência legal do art. 99, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004922/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0015009-94.2017.8.05.0000, em que figuram como agravante JUSSARA FERREIRA TELES SILVA, e como agravados, Secretario da Administração do Estado da Bahia SAEB e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11